Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
RAI no 1005044-05.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, tirado em face de decisão que indeferiu a liminar veiculada na ação ordinária de obrigação de fazer, manejada pela agravante.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o qual não resta configurado na espécie.
Isto porque, no caso em apreço, os documentos que instruíram a exordial da demanda originária, notadamente, o relatório médico, formulado pelo Dr. Rodrigo O. Bernardino Silva, cirurgião plástico, não indica qualquer situação de urgência no tratamento solicitado, tampouco qualquer risco iminente a saúde da agravante, circunstâncias que, por si só, afastam o periculum in mora, conditio sine qua non para o deferimento da liminar tanto no juízo de origem, quanto nesta quadra recursal. Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no REsp 1655588/TO – Terceira Turma – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJE: 02/10/2017.
Ademais, de notar-se que a agravante já foi submetida a cirurgia bariátrica, terapêutica para enfrentar a obesidade que a acometia, buscando neste feito meramente a realização de cirurgia reparadora, o que somado ao aludido relatório médico, importa na ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para contrarrazões.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator